Tribunal: TJDFT
Processo: 0700805-51.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. ERROR IN PROCEDENDO. AFASTADA. AÇÃO ANULATÓRIA. TERMO DE INTERDIÇÃO DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. DECRETO 40.939/2020. REVOGAÇÃO. DESINTERDIÇÃO. ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. MEDIDAS RESTRITIVAS. COVID-19. LEI No 9.294/96. RESTRIÇÕES AO USO E PROPAGAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS. RECINTO COLETIVO FECHADO. EXCEÇÃO. ESTABELECIMENTOS DESTINADOS ESPECIFICAMENTE À COMERCIALIZAÇÃO DE PRODUTOS FUMÍGENOS. HIPÓTESE DIVERSA DESSES AUTOS. PRINCIPAL ATIVIDADE ECONOMICA DESENVOLVIDA PELA APELANTE É A DE DISCOTECAS, DANCETERIAS, SALOES DE DANÇA E SIMILARES. DUPLA VISITA. ART. 55, DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006. OBSERVADA. ORIENTAÇÕES PREVIAMENTE PRESTADAS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há cerceamento ao direito de defesa de pedido de realização de provas pericial se o fato a ser comprovado pela recorrente demandar prova documental, havendo nos autos provas suficientes para formar a convicção do julgador. Preliminar rejeitada.

2. A pandemia do coronavírus – COVID-19, gerou a tomada de medidas pelo Poder Público para contenção da propagação do vírus, o que ensejou a imposição de uma série de restrições à coletividade, esculpidas no Decreto no 40.939/2020, dentre elas garantir a distância mínima de dois metros entre as pessoas e, em bares e restaurantes, a disposição das mesas a uma distância de dois metros uma das outras, a contar das cadeiras que servem cada mesa. 2.1 Todavia, o Decreto no 40.939/20, que fundamentou o Auto de Interdição impugnado, foi expressamente revogado por legislação superveniente, estando a Apelante em pleno exercício de suas atividades comerciais, circunstância que, inclusive, foi objeto de Termo de Desinterdição, razão pela qual, neste ponto, entendo pela superveniente perda do interesse de agir.

3. Lei no 9.294/96, por sua vez, ao dispor sobre as restrições ao uso e à propagação de produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, medicamentos, terapias e defensivos agrícolas, estabelece, em seu art. 2o, ser proibido o uso de cigarros, cigarrilhas, charutos, cachimbos ou qualquer outro produto fumígeno, derivado ou não do tabaco, em recinto coletivo fechado, privado ou público. 3.1 O Decreto no 2.018/1996, ao regulamentar a Lei no 9.294/96, exclui dessa proibição os estabelecimentos destinados especificamente à comercialização de produtos fumígenos, derivados ou não do tabaco, desde que essa condição esteja anunciada, de forma clara, na entrada, e desde que em local reservado para a experimentação de produtos dotados de condições de isolamento, ventilação ou exaustão do ar que impeçam a contaminação dos demais ambientes, hipótese que não se coaduna com a dos autos.

4. Nada obstante a linha argumentativa, observa-se dos autos que, antes da lavratura do Termo de Interdição, a Apelante, por meio dos Termos de Orientação/Vistoria, foi devidamente orientada sobre o uso adequado do produto narguilé, inclusive acerca das consequências em caso de descumprimento das exigências, de modo que nenhuma irregularidade restou demonstrada.

5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.